Tribunal: TJMT
Processo: 1014369-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014369-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), KELLY LORRAYNE BARBOSA DOS SANTOS FREITAS - CPF: 034.304.981-39 (AGRAVANTE), M. A. F. D. S. - CPF: 069.716.851-48 (AGRAVANTE), J. P. D. S. F. - CPF: 069.717.031-46 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY LORRAYNE BARBOSA DOS SANTOS FREITAS - CPF: 034.304.981-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – ARTIGO 74, DA LEI 8.213/91 – QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR COMPROVADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA DEMONSTRADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 74, da Lei n.° 8.213/91, a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, quando demonstrada a condição de dependência e a qualidade de segurado do instituidor da pensão.

2. Na hipótese, o evento morte foi comprovado pela certidão de óbito, há presunção de dependência econômica dos postulantes, nos termos do artigo 16, § 4°, da Lei n.° 8.213/91, bem como a qualidade de segurado está demonstrada pelo registro de contrato laboral na CTPS do
de cujus
.

3.
Preenchidos os requisitos para a concessão da pensão por morte e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, evidenciam-se os pressupostos do artigo 300, do CPC, a justificar o deferimento da antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

4. Decisão reformada. Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRADO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO
”, interposto por KELLY LORRAYNE BARBOSA DOS SANTOS FREITAS E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos de n.° 1001120-24.2023.811.0018, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Juara, MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID. 118469249 – processo n.° 1001120-24.2023.811.0018):

“
Vistos etc.

Trata-se de petição intitulada
“AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE”,
proposta por
MARIA HELENA GARCIA BARBOSA,
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS E MUNICÍPIO DE JUARA.

A Petição Inicial veio instruída com os documentos necessários.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

RECEBO
a inicial em todos os seus termos, eis que preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO
de ofício os benefícios da Justiça Gratuita.

Acerca do pedido de tutela de urgência
,
é cabível desde que, haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim é a disciplina do art. 303, caput, do CPC, a parte autora poderá limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1ª ed., 2015, p. 862/863):

"(...) Além do cumprimento das exigências do CPC 300, o autor deve expor tanto a lide quanto o direito a ser resguardado, na inicial, de forma sucinta e breve. O mesmo vale para a exposição do perigo na demora da prestação jurisdicional. O autor também deve indicar expressamente, no texto, que pretende se valer do benefício do CPC 303. Caso haja documentos imprescindíveis à propositura da ação devem ser juntados aqueles que se relacionam com o requerimento, devendo os demais serem acostados aos autos quando do aditamento posterior da inicial. E, especialmente no que diz respeito ao valor da causa, será preciso tomar em consideração o valor que terá a ação principal."

Como se observa, tal figura jurídica é de aplicação restrita no processo civil, porquanto depende de pressupostos legais.

No plano judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado terá condições de decidir a respeito da pretensão da autora ou, de outro modo, pode-se dizer que sem a realização da prova testemunhal é impossível antecipar a tutela de mérito, pois se assim fosse seria o mesmo que dar caráter de execução provisória a uma sentença que não existe.

No caso sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de mérito, a concessão de pensão por morte.

A prova material acostada nos autos não é suficiente e não se tem a probabilidade que exige a lei para obtenção da prestação jurisdicional de plano.

Em suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer este Juízo quanto às alegações esposadas na inicial, ou seja, os documentos aportados aos autos pela parte autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior dilação probatória.

Ademais, nada consistente nos autos consubstancia a urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. Meras alegações de necessidade premente não servem, por si, sem evidências confirmadas, para aferir o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente.

Sem esta probabilidade esclarecida, nos autos, por enquanto, não há como deferir a tutela antecipatória, no mesmo sentido do pleito da parte autora. De fato, falta a comprovação do perigo da demora da prestação jurisdicional, ou melhor, ainda, a probabilidade de que, com os elementos de prova angariados, venha a ser vencedora, a final, da demanda.

De qualquer modo, havendo postulação a qualquer tempo, no curso da lide, levantados elementos de convicção suficientes, poderá ser reapreciado o pedido de antecipação de tutela.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela, eis que não detectados os requisitos legais.

OFICIE-SE
à APS para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil).

CUMPRA-SE,
expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito
”.

Aduzem os agravantes que postularam a concessão de benefício de pensão por morte, porém a autarquia previdenciária indeferiu o pedido, na via administrativa, por alegada perda da qualidade de segurado do instituidor da pensão.

Sustenta que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência, pois há demonstração, nos autos, quanto à comprovação do óbito, à presunção legal de dependência econômica dos agravantes, bem como a qualidade de segurado do
de cujus
, demonstrada pela cópia da carteira de trabalho.

Afiança, ademais, que o perigo na demora decorre da natureza alimentar da verba pretendida, circunstância apta a relativizar a proibição do § 3°, do artigo 300, do CPC.

Pontua, nesse sentido, que “
estando presentes todos os requisitos acima (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), não poderia o juízo
a quo
ter indeferido a liminar pleiteada pelos agravantes/requerentes, sobretudo, porque, conforme já foi comprovado,
os agravantes cumpriram todos os requisitos necessários para recebimento do benefício previdenciário
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários à aplicação do efeito ativo ao presente recurso, “
para o fim de
DETERMINAR a concessão e implantação imediata
do benefício da pensão por morte em favor dos agravantes
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 172724688):

“a) receber e conhecer do recurso interposto, porque o próprio é tempestivo; b

) deferir o
EFEITO ATIVO ou a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
, nos moldes do disposto no art. 1.019, inciso I, parte final, do Código de Processo Civil, para o fim de
DETERMINAR a imediata concessão e implantação do benefício da pensão por morte em favor dos agravantes
;

c) dar
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, REFORMANDO, assim, a r. decisão agravada, nos moldes pleiteados acima, por ser medida de direito e justiça, confirmando em definitivo a liminar recursal concedida, e/ou, no mérito, DETERMINAR a concessão e implantação do benefício da pensão por morte em favor dos agravantes”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 173050686).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 178748675).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento” (ID. 180348183).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE AGRADO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO
”, interposto por KELLY LORRAYNE BARBOSA DOS SANTOS FREITAS E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos de n.° 1001120-24.2023.811.0018, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Juara, MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPAD
A
”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na qual postula pelo deferimento “
liminar para concessão do benefício da pensão por morte em favor dos autores, sendo que deve ser fixado o termo inicial para pagamento dos valores retroativos desde data do óbito 05/10/2022, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado judicialmente
” (ID. 118220213 – processo n.° 1001120-24.2023.811.0018).

O magistrado singular indeferiu o pedido de antecipação da tutela, afirmando que os documentos que instruíram o pedido não apresentam a necessária certeza de procedência da ação, bem como por ausência de comprovação do perigo da demora (ID. 118469249 – autos de n.° 1001120-24.2023.811.0018).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, nos termos do 300, do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência imprescindível a presença da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. (Grifo nosso).

Na hipótese, como mencionado, a parte agravante postula pela concessão do benefício de pensão por morte que, nos termos do artigo 74, da Lei n.° 8.213/91, será devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, quando demonstrada a condição de dependência e a qualidade de segurado do instituidor da pensão:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

§ 1º Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis.

§ 2
o
Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

§ 3º Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.

§ 4º Nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.

§ 5º Julgada improcedente a ação prevista no § 3º ou § 4º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios.

§ 6º Em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação.

Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que o evento morte foi comprovado pela certidão de óbito (ID. 118220227 – processo n.° 1001120-24.2023.811.0018), bem como que, diante da dependência presumida dos agravantes, nos termos do artigo 16, § 4°, da Lei n.° 8.213/91, a autarquia previdenciária indeferiu o requerimento, na via administrativa, apenas com base na perda da qualidade de segurado do
de cujus
(ID. 118220233 – autos de n.° 1001120-24.2023.811.0018). Veja-se:

“Em atenc,a~o ao seu Pedido de Pensa~o por Morte art. 74, da Lei no. 8.213/91 apresentado em 17/01/2023, informamos que na~o foi reconhecido o direito ao benefi ́cio, tendo em vista que a a cessac,a~o da u ́ltima contribuic,a~o deu-se em 04/2021 (mês/ano), tendo sido mantido a qualidade de segurado ate ́15/06/2021, ou seja, 12 meses apo ́s a a cessaç,a~o da u ́ltima contribuic,a~o, portanto o o ́bito ocorreu apo ́s a perda da qualidade de segurado”.

No entanto, observa-se da Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social colacionada aos autos de origem (ID. 118220230), a existência de registro laboral datado de 29.09.2022, isto é, 06 (
seis) dias antes do acidente que
ceifou a vida do instituidor da pensão, na data de 05.10.2022, sem que houvesse qualquer anotação de baixa ou rescisão contratual.

Nesse contexto, a despeito da autarquia previdenciária não ter reconhecido a qualidade de segurado, mister ressaltar que a comprovação de registro na CTPS e a obrigação de eventuais recolhimentos previdenciários é incumbência do empregador, e a sua ausência não tem o condão de descaracterizar a condição de segurado do
de cujus
, tampouco pode prejudicar seus dependentes.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO. AVERBAÇÃO. EMPREGADO. EMPRESA FAMILIAR. CTPS. PROVA PLENA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENCARGO DO EMPREGADOR. EMPRESÁRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OPTANTE DO SIMPLES. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. TUTELA ESPECÍFICA.

1. Com relação à anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social, esta constitui prova plena, para todos os efeitos, do vínculo empregatício ali registrado, porquanto goza de presunção iuris tantum de veracidade, ilidida apenas quando da existência de suspeitas objetivas e razoavelmente fundadas acerca dos assentos contidos do documento.

2. O tempo de serviço urbano pode ser comprovado mediante a produção de prova material suficiente, ainda que inicial, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo esta admitida exclusivamente, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

3. É possível o reconhecimento do período urbano exercido pelo segurado em empresa familiar, desde que demonstrada, além da efetiva prestação do labor, a existência de vínculo não eventual, dotado de subordinação do empregado em relação ao empregador, e objeto de contraprestação através do pagamento de salário (art. 3º da CLT).

4. Já a remuneração, se não foi inquirida por ocasião da audiência por qualquer dos presentes à solenidade, é presumível a sua existência, em face da ausência de prova negativa.

5.
Quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias da atividade urbana exercida pelo segurado empregado, como é bem sabido, tal encargo incumbe ao empregador, não se podendo prejudicar o trabalhador pela desídia de seu dirigente laboral em cumprir com seus compromissos junto à Previdência Social
.

6. É devida a averbação da exação vertida ao RGPS na condição de contribuinte individual ou de trabalhador autônomo, para contagem como carência, desde que o segurado comprove, além do exercício da atividade, o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias.

7. A responsabilidade pelo pagamento das contribuições previdenciárias, no caso do contribuinte individual ou do trabalhador autônomo, sempre foi do segurado que deverá fazê-lo por iniciativa própria (art. 79, IV, da Lei n. 3.807/60; art. 139, II, do Decreto n. 89.312/1984 e art. 30, II, da Lei n. 8.212/91).

8. A LC 123/2006 estabeleceu forma única de recolhimentos de tributos devidos pela empresa optante do Simples Nacional, excluídos os débitos da previdência de seus sócios ou empregados. Assim, a qualidade de segurado do empresário nesta situação deve ser verificada com o recolhimento de contribuições vertidas por ele próprio e não pela empresa.

9. Para obter a aposentadoria integral o segurado terá apenas que comprovar 35 anos de contribuição (se homem) e 30 anos de contribuição (se mulher), consoante disposto no artigo 201, § 7º, da CF/88.

10. Critérios de correção monetária e juros de mora conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905).

11. Hipótese em que, em face à sucumbência recíproca, deve ser determinada a distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios de 80% (oitenta por cento) em favor do segurado e de 20% (vinte por cento) em favor do INSS, esses últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região, e, sendo caso de sentença prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, vedada a compensação, a teor do disposto no art. 85, § 14. Não há concessão de AJG.

12. O INSS é isento do pagamento das custas processuais no Foro Federal (artigo 4.º, I, da Lei n.º 9.289/96), mas não quando demandado na Justiça Estadual do Paraná (Súmula 20 do TRF/4ª Região).

13. Determinada a imediata implementação do benefício, valendo-se da tutela específica da obrigação de fazer prevista no artigo 461 do CPC/1973, bem como nos artigos 497, 536 e parágrafos e 537, do CPC/2015, independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário”.

(TRF-4 - AC: 50026518420184047001 PR 5002651-84.2018.4.04.7001, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). (Grifo nosso).

Outrossim, nos termos do artigo 26, inciso I, da Lei n.° 8.213/91, a concessão da pensão por morte independe de carência,
in verbis
:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente”.

Desse modo, os documentos que instruem a petição inicial na origem, demonstram o preenchimento dos requisitos legais necessários à pensão por morte, o que indica a probabilidade do direito aventado.

Para mais, relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inegável que este decorre do caráter alimentício do benefício pleiteado.

Logo, diante do preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão por morte e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do artigo 300, do CPC,
cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão
a quo

e DEFERIR
a antecipação da tutela para determinar a imediata implantação da pensão por morte em favor de Kelly Lorrayne Barbosa dos Santos, M. A. F. dos S. e J. P. dos S. F.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023